Tribunal: STF
Processo: HC 241538
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo. Prisão preventiva. Julgamento superveniente do writ na Corte local. Perda de objeto. A superveniência de decisão definitiva corresponde a novo ato coator a desafiar ação própria. Precedentes. Writ prejudicado.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marcos Antonio Pereira dos Santos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 897.901/SP (evento 13).



    O Paciente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de roubo, tipificado no art. 157, caput, do Código Penal (evento 14).



    No presente writ, a Defesa pleiteia o afastamento da Súmula 691/STF. Alega falta de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Ressalta a existência de circunstâncias judiciais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita. Sustenta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos expostos na decisão agravada, não se constata teratologia ou constrangimento ilegal patente, apto a justificar a superação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Não há flagrante ilegalidade ou teratologia no ato coator que, fundamentadamente, indefere a liminar demonstrando a ausência de comprovação dos requisitos do pleito urgente. 



    3. Conforme o entendimento desta Corte Superior "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (AgRg no RHC n. 159.385/SC, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe de 27/5/2022). 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    O Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente o writ, porquanto se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar em habeas corpus impetrado na Corte Estadual. Ato contínuo, a Corte Superior negou provimento ao respectivo agravo regimental.



    Todavia, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifico que, em 22.04.2024, sobreveio julgamento de mérito do HC 2061757-24.2024.8.26.0000, pela denegação da ordem. 



     A superveniência de decisão colegiada de mérito da Corte Estadual passou constituir novo título, a desafiar nova impetração. Em tal hipótese, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido do prejuízo do writ, porquanto ‘a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo’ (HC 83.799-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello). Nessa linha, ‘a superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no tribunal de segundo grau prejudica a análise da impetração’ (RHC 217.424-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022). 



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator